Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. STJ NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de analisar embargos de declaração opostos pela parte requerida/recorrente, alegando omissão no acórdão (ID 63252879) que afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, mantendo a condenação por danos morais em razão da demora na expedição de diploma de graduação.
2. Contrarrazões apresentadas no ID 63832553, com pedido de condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao afastar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que seria aplicável o Tema 1154 do STF, que trata da competência da Justiça Federal em questões envolvendo entidades do Sistema Federal de Ensino.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão no acórdão recorrido, que expõe claramente: "O STJ não conheceu do conflito de jurisdição suscitado (ID 58612367), devolvendo ao conhecimento desta Turma Recursal a análise do pedido de compensação por danos morais decorrente da suposta demora na emissão e entrega do diploma de bacharel de sistemas de informação.". Cabe destacar que, ao apreciar o Conflito de Competência n.o 203767/DF, o STJ reafirmou sua jurisprudência, consolidada nas Súmulas 150, 224 e 254/STJ, ao não conhecer do conflito, mantendo o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no polo passivo. Ademais, conforme as referidas súmulas, a decisão da Justiça Federal que exclui a União do polo passivo não pode ser reexaminada pela Justiça Estadual. Assim, a devolução da análise à Turma Recursal e a competência da Justiça Estadual para julgar o caso restam devidamente fundamentadas, reforçando a competência estadual para o julgamento da matéria.
5. Os embargos de declaração não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o provimento, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito da decisão.
6. Outrossim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, § 2oJurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 150, 224 e 254.